Tribunal: TJDFT
Processo: 0736854-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alienação antecipada de veículo constrito.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é cabível a alienação antecipada do veículo antes mesmo da efetivação da citação da parte contrária nos autos da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sem que haja circunstância especial que justifique a intervenção mais gravosa no patrimônio do devedor, é precoce a alienação antecipada do veículo constrito antes mesmo da citação da parte contrária, sob pena de grave prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da parte executada
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.